Tribunal: TJBA
Processo: 8066834-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066834-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAVID LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELADIO MONTEIRO DE SOUZA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS REAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE A ORIGEM DO BEM. POSSÍVEL COMPOSSE ENTRE HERDEIROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRAZO DE ANO E DIA. ART. 558 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por David Lima dos Santos contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de reintegração de posse ajuizada contra seus irmãos, que ocupam imóvel há mais de um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão de liminar de reintegração de posse, especialmente diante da controvérsia fática sobre a origem do bem e a possibilidade de composse entre herdeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior, o esbulho e a perda da posse, além do perigo de dano decorrente da demora processual.

4. A audiência de justificação prévia revelou relevante controvérsia fática, com testemunhas apresentando versões conflitantes sobre a propriedade do imóvel e a forma de ocupação pelos agravados.

5. A possibilidade de o imóvel integrar acervo hereditário dos genitores das partes sugere hipótese de composse entre herdeiros, atraindo o princípio da saisine previsto no art. 1.784 do Código Civil.

6. Não se configura esbulho a mera ocupação do imóvel por possível compossuidor, salvo prova cabal e inequívoca da exclusão indevida da posse comum, o que não restou demonstrado no estágio de cognição sumária.

7. Os agravados, na origem, alegam residir no imóvel há mais de um ano, o que indica, ao menos em análise superficial, a ausência do requisito temporal de ano e dia previsto no art. 558 do CPC para concessão da tutela de urgência.

8. A controvérsia fática sobre a origem do bem demanda dilação probatória exauriente, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, não sendo possível seu deferimento quando há controvérsia fática sobre a titularidade da posse e possibilidade de composse entre herdeiros.

A mera ocupação de imóvel por possível compossuidor não configura esbulho, salvo prova cabal da exclusão indevida da posse comum.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 558, 561; CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - AI: 80260140620198050000, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2020)

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8066834-57.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DAVID LIMA DOS SANTOS e agravados, MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros (2).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA